Tribunal: TJDFT
Processo: 0751584-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751584-93.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: COMÉRCIO DE ALIMENTOS PC LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA DEVEDORA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO COMPROVAÇÃO. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO PARA O SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso em análise, as dívidas tributárias executadas foram lavradas apenas em nome da empresa, conforme Certidão de Dívida Ativa (CDA) número 7868847 (ID 50142047). Nesse aspecto, tenho que o pretendido redirecionamento depende da comprovação, pela Fazenda Pública, das hipóteses previstas pelo art. 135 do CTN (excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto). 2. A sociedade empresária limitada executada encontra-se “baixada” perante a Receita Federal, desde 23/02/2018 e não há prova acerca de eventual irregularidade no encerramento da pessoa jurídica devedora. 3. O disposto no artigo 9o da Lei Complementar 123/2006 não importa em redirecionamento automático da execução fiscal, sendo tal hipótese excepcional. 4. O fato de a pessoa jurídica ter débito com o Fisco não redireciona automaticamente o pagamento para os sócios, sendo necessário que os sócios tenham praticado atos com excesso de poder ou infração da lei, contrato social ou estatuto, nos termos do art. 135, inciso III do CTN. 5. Redirecionamento automático da execução fiscal não possui o devido respaldo no caso analisado. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 134, inciso VII, e 135, incisos III, ambos do CTN, e 9o, §§ 4o e 5o, da LC n. 123/2006, defendendo a responsabilidade dos sócios da empresa de pequeno porte pelos débitos tributários em aberto no momento do encerramento, não havendo que se falar em comprovação da prática de atos fraudulentos e a instauração de um procedimento administrativo como requisito para o redirecionamento da execução, pois a sociedade empresária encontra-se extinta irregularmente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 134, inciso VII, e 135, incisos III, ambos do CTN, e 9o, §§ 4o e 5o, da LC n. 123/2006. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030